Tribunal: STF
Processo: RHC 202267
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Paulo Henrique Américo da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n. 651.387 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 2, p. 26)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça.
    Na ocasião, o ministro relator denegou a ordem por entender legítima a manutenção da prisão.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. NÃO COMPROVADO RISCO PARA SEU ESTADO DE SAÚDE, TAMPOUCO A DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO PRESÍDIO. PROTOCOLOS DE SEGURANÇA ADOTADOS. RECURSO DESPROVIDO.
    2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela pela quantidade da droga apreendida – 1.044,95 g de maconha –, o que, somado à localização de elevada quantia em dinheiro, bem como ao fato de possuir outros registros criminais, sendo, inclusive, reincidente específico, revela o maior envolvimento com o narcotráfico e a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, em que pese o agravante possua deficiência física motora, não restou comprovada qualquer debilidade que demonstre risco ao seu estado de saúde, tampouco a deficiência estrutural do presídio em que se encontra, ressaltando que as autoridades sanitárias e de segurança pública tem agido para minimizar os riscos de contaminação, com especial atenção aos integrantes de grupo de risco.
    6. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 167)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatizam a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão preventiva do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJSP: 
    “No caso, a prisão se assenta na existência de comprovação de materialidade e indícios de autoria, estando demonstrado na r. decisão impugnada (fls. 165/167) que é a medida cabível, e nenhuma outra, para a preservação da ordem pública, dela constando que nesta fase de cognição sumária, a negativa do paciente não se coaduna com os demais elementos indiciários coligidos até então. Demais disso, ao que consta o paciente é reincidente específico em crime de tráfico de drogas, além de ter sido denunciado recentemente pelos crimes de roubo e lesão corporal no âmbito doméstico, o que indica habitualidade delitiva, circunstâncias que demanda maior cautela pata a concessão do benefício perseguido ante a possibilidade real de reiteração criminosa. 
    No entanto, essa não é a hipótese dos autos, pois apesar da deficiência física motora indicada na petição inicial, não ficou comprovado de forma inequívoca de que o paciente tivesse preenchido os citados pressupostos, imprescindíveis para o relaxamento da prisão, observando-se que o Centro de Detenção provisória Cerqueira César, onde o paciente se encontra custodiado, possui equipe de profissionais de saúde. 
    Além disso, como se sabe, medidas preventivas contra a propagação da aludida doença no âmbito do Sistema de Justiça Penal por parte do poder público para o enfrentamento da situação emergencial já foram tomadas, não sendo demais assinalar que o Estado é responsável e garante ao detento eventualmente contaminado, também com o coronavírus, o tratamento adequado”. (eDOC 2, P. 116)
    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da droga apreendida - 1.044,95 gramas de maconha -, o que, somado à localização de certa quantia em dinheiro, revela risco ao meio social.
    Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente possui outros registros criminais, sendo, inclusive, reincidente específico.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    De se destacar que, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontado a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP.
    (…)
    Na hipótese dos autos, verifica-se a necessidade da prisão preventiva do paciente diante da persistência dos fundamentos da custódia antecipada, já analisados em linhas pretéritas. Ademais, em que pese o paciente possua deficiência física motora, não restou comprovada, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, qualquer debilidade que demonstre risco ao seu estado de saúde tampouco a deficiência estrutural do presídio em que se encontra, sendo certo que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos. Nesse sentido:
    (...)”. (eDOC 2, p. 145)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, além da possibilidade de reiteração delitiva em razão da reincidência específica do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário. 
    Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente